Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-63.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por danos morais em razão da morte de detento ocorrida no interior de estabelecimento prisional, sob a alegação de omissão do Estado no dever de guarda e vigilância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a morte de detento em estabelecimento prisional caracteriza omissão estatal específica apta a ensejar a responsabilidade civil do Estado e o dever de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado por omissão tem natureza subjetiva e exige a comprovação de omissão específica, caracterizada por falha do serviço, além do nexo causal e do dano.
4. O dever estatal de guarda e vigilância dos presos não implica responsabilidade automática por todo evento danoso ocorrido no interior do estabelecimento prisional.
5. Inexistente prova de que a Administração Pública tivesse ciência prévia de risco concreto ou que tenha deixado de adotar providências razoáveis para evitar o evento morte, não se configura omissão estatal indenizável.
6. Ausente o nexo causal entre a conduta estatal e o óbito do detento, é indevida a condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a comprovação de omissão específica, caracterizada por falha do serviço, não se presumindo pela ocorrência de morte de detento em estabelecimento prisional.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016 (Tema 592); Acórdão no 2076509 – TJDFT; Acórdão no 1943785 – TJDFT.